Tribunal: TJMT
Processo: 1002328-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento n. 1002328-68.2021.8.11.0000
RECORRENTE: ANTÔNIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
RECORRIDA: SHIRLEY SOUZA BARBOSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTÔNIO DEMILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu provimento ao recurso da parte recorrida para afastar a condenação imposta a título de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme ementa adiante destacada: (ID 96956965):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO TOTAL OU PARCIAL DA EXECUÇÃO – INSTRUMENTAL PROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que deu provimento ao recurso de Apelação, impõe-se a manutenção da decisão.
Na hipótese, tem-se que é de rigor a manutenção do decisum que afastou os honorários advocatícios fixados na decisão proferida pelo juiz de primeiro grau, uma vez que, segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a Exceção de Pré-Executividade, sendo cabível apenas quando houver a extinção, total ou parcial, da execução, o que não é o caso.
(TJMT ApCiv 0026197-95.2014.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Desa. Relatora Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 09.03.2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 85, §1o, do CPC, ao argumento de que o acordão recorrido adotou premissa equivocada para sustentar o entendimento de que descabe o arbitramento de honorários em sede de exceção de pré-executividade quando a execução não é total ou parcialmente extinta.
Isso porque, consonante a tese defendida nestas razões recursais, a denegação do pedido de ingresso da ora recorrida no quadro societário da empresa “Organização Societária Contábil Ltda - ME” se inclui dentre as hipóteses de extinção parcial do processo, pelas seguintes razões fundamentais: (a) a denegação recai sobre objeto do pedido, retirando do processo principal a pretensão da recorrida de integrar a aludida sociedade empresária; (b) a denegação se deu mediante acolhimento parcial de ato postulatório.
Por fim, ressalta que “a Exceção de Pré-Executividade (no presente caso recebida como Impugnação ao Cumprimento de Sentença), ato postulatório que é, não prescinde da representação, em Juízo, por advogado regularmente inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual, quando acolhida, total ou parcialmente, torna inequívoco o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade”. (ID 99189955 - Pág. 8).
Ao final, requesta pelo provimento do recurso para que seja arbitrado a seu favor a verba sucumbencial.
O recurso é tempestivo e preparado (IDS 99525996 e 99354989).
Contrarrazões (ID 102844983).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação ao artigo 85, §1o, do CPC – Súmula 83/STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega que que são devidos honorários advocatícios em sede de exceção de pré executividade, dadas as premissas fáticas da causa sub judice.
No acórdão impugnado ficou consignado que (ID 96956965):
“(...)Na hipótese, constata-se que o Juiz singular rejeitou a exceção de pré-executividade, bem como adequou o procedimento da execução, vez que tão somente denegou o ingresso da Agravante no quadro societário da empresa “Organização Societária Contábil Ltda.-ME”, ao fundamento de que a integração da Recorrente está condicionada ao consentimento dos demais sócios-empreendedores (princípio da affectio societatis).
Portanto, não houve a extinção, total ou parcial, da execução, de modo que não é cabível a fixação dos honorários advocatícios.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré executividade é total ou parcialmente acolhida, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
(...)
9. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(REsp 1676871/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)
E ainda:
RECURSO FUNDADO NO CPC. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, são indevidos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente.
2. Não se mostra possível analisar em agravo regimental matéria que não constou das contrarrazões ao recurso especial, por se tratar de inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1223290/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.